Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA. ADPF N.o 828/DF. REGIME DE TRANSIÇÃO. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELA LEI No 14.216/21.
1. Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, a Lei no 14.216/21 suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público.
2. A tutela cautelar monocraticamente concedida na ADPF 828/DF foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021.
3. O estabelecimento do regime de transição para a retomada das desocupações coletivas não autoriza a imediata execução das ordens demolitórias, pois, apesar do arrefecimento da crise sanitária, é necessária a implantação das medidas determinadas na ADPF 828/DF pelo Poder Judiciário, como a criação da Comissão de Conflitos Fundiários e a realização de visitas técnicas, audiências de mediação e estudos estratégicos.
4. Da leitura complementar da medida excepcional imposta pela Lei no 14.216/21 e da tutela provisória incidental concedida na ADPF 828/DF, aliada às peculiaridades do caso concreto, conclui-se que a medida cautelar concedida deve ser mantida.
5. Negou-se provimento aos recursos do Ministério Público e do réu.